Tribunal: TJDFT
Processo: 0706001-83.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706001-83.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACKSON TRINDADE LUZ APELADO: TIAGO DE SOUZA ANANIAS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JACKSON TRINDADE LUZ contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, proferida nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor do TIAGO DE SOUZA ANANIAS. O juízo rejeitou os embargos à execução e resolveu o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. O apelado afirma que “realizou um acordo extrajudicial a fim de colocar fim à Execução em face do Apelante, requerendo nos autos principais a respectiva homologação de acordo e baixa na distribuição”. Na sequência, o apelante requereu a desistência do recurso (ID 52066892). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator